Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos (ID. 29905492), no prazo de 10 (dez) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator